Tribunal: STF
Processo: ADPF 709
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direitos Fundamentais. Povos Indígenas. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Direito de participação em autos sigilosos. Proteção da vida e integridade dos envolvidos. 
1. Requerimento da representação dos povos indígenas de participação em autos sigilosos, que têm por objeto plano de intervenção e sufocamento de invasores em terras indígenas. Alegação de que dispõe de informações imprescindíveis, necessárias à proteção à vida e à integridade das comunidades envolvidos. Relatos de coação e violência contra lideranças indígenas, promovidas por garimpeiros, em retaliação às operações realizadas pela Polícia Federal. 
2. Recomendação do Ministério Público de participação da representação indígena, por meio de representante único, com compromisso de preservação do sigilo. Alegação de imprescindibilidade do diálogo intercultural em tal contexto e invocação dos princípios da precaução e da prevenção.
3. Defiro a participação da representação dos povos indígenas, nos termos propostos pelo Ministério Público.
    Decisão:
    1. Trata-se de agravo regimental oposto pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil – APIB à decisão deste Juízo por meio da qual tomou conhecimento acerca da tramitação do Plano Sete Terras Indígenas em autos sigilosos, apartados da ADPF 709. Na decisão agravada, o Juízo esclareceu que o plano tem por objeto o isolamento de invasores nas sete terras indígenas (TIs) indicadas pela APIB em sua inicial (Araribóia, Karipuna, Kayapó, Mundurucu, Trincheira Bacajá, Uru-Eu-Wau-Wau e Yanomami). Informou, ainda, que a tramitação sigilosa foi requerida pela Polícia Federal, de forma a preservar informações de inteligência e estratégias de atuação, cujo segredo seria imprescindível ao sucesso das operações. 
    2. A APIB afirma que não se opõe ao sigilo, mas argumenta que é a principal interessada na efetividade do plano, bem como na preservação das informações. Pondera que as decisões do Juízo têm sido marcadas pela preocupação com o estabelecimento de um diálogo intercultural, que a não participação da APIB contraria essa lógica e pode comprometer a efetividade das intervenções. Observa que: “a APIB tem informações relevantes e conhece os territórios onde as operações irão acontecer”; “tem condições de prover o Plano com informações e especificidades que estão distantes do conhecimento do Juízo”. Afirma que tais “singularidades não serão devidamente dimensionadas sem o efetivo diálogo intercultural”. A APIB manifesta, ainda, especial preocupação com a proteção de lideranças indígenas, assinalando que, no caso da operação empreendida pela Polícia Federal na TI Munduruku, tais lideranças foram vítimas de “coação e violência” por garimpeiros ilegais, que poderiam ter sido evitadas. 
    3. A União contrarrazoou o agravo regimental. Preliminarmente, alegou a perda de seu objeto, dado que a decisão impugnada, que deferiu a cautelar, teria sido ratificada pelo plenário. No mérito, afirmou que se trata de informações de inteligência que não devem ser compartilhadas, sob pena de colocar em risco não apenas a efetividade das operações, mas igualmente a vida dos agentes públicos e dos membros das comunidades. Alegou, ainda, que, em algumas TIs, verificou-se a participação de membros das próprias comunidades indígenas em atividades ilegais e que nada garante que associados da APIB não possam estar envolvidos. Afirmou, por fim, que a não participação da representação indígena nos autos sigilosos não impede o compartilhamento das informações que entende relevantes, de modo a que o Plano Sete Terras Indígenas seja aperfeiçoado.
    4. O Ministério Público Federal manifestou-se favoravelmente à participação da APIB nos autos sigilosos, com base nos princípios da precaução e da prevenção, bem como em razão da imprescindibilidade do diálogo intercultural, desde que: (i) a associação indique um único representante para atuar no feito e (ii) este se responsabilize por assegurar o sigilo de todas as informações a que tiver acesso.
    5. Na sequência, ofício da Polícia Federal informou ao Juízo diversas dificuldades enfrentadas na realização das operações de isolamento de invasores, limitações de recursos materiais e humanos, riscos para a integridade dos próprios agentes do Estado e, por fim, grande preocupação quanto à garantia da vida e integridade de lideranças indígenas, confirmando relatos de ameaças, ataques a pessoas e bens e queimada de residências de indígenas.
    6. As referidas informações e a dificuldade de proteção de lideranças, relatadas pela própria Polícia Federal, constituem fato novo, desconhecido pelo Juízo, que corroboram a preocupação da APIB e sugerem que sua participação nos autos sigilosos pode ser fundamental para a proteção da vida dos envolvidos. Não há que se alegar a preclusão da questão, uma vez que o que está em debate é a forma de execução de cautelar (e não a cautelar propriamente), forma que deve se ajustar ao contexto e às informações disponibilizadas ao Juízo no momento da execução, de modo a garantir a efetividade do provimento judicial. Trata-se, ademais, de informações que dificilmente serão eficazes se prestadas em abstrato, tal como sugerido pela União, sem se considerarem as comunidades específicas e as estratégias de que se pretende fazer uso nas intervenções concretas. 
    7. Por outro lado, a indicação pela APIB de um único representante, que prestará compromisso de manutenção do sigilo, parece conciliar a necessidade de preservação das informações de inteligência com a importância da contribuição da APIB, em especial para a proteção das referidas lideranças, como alegado. Vale recordar, ademais, que foi a própria APIB quem requereu o sufocamento de invasores e que é ela quem tem se empenhado na obtenção de uma decisão que determine o enfrentamento da questão. Por fim, é importante salientar que a sua situação não é equivalente àquela dos demais partidos requerentes, dado que as informações de que dispõe decorrem da circunstância de constituir representação indígena, diferentemente dos demais. Nessas condições, está justificado o deferimento de acesso aos autos sigilosos, exclusivamente à APIB, por meio de representante único, tal como manifestado pelo Ministério Público.
    8. Diante do exposto e das novas informações que chegaram ao conhecimento do Juízo, defiro a participação da APIB nos autos sigilosos pertinentes ao Plano Sete Terras Indígenas. A fim de operacionalizar tal participação, deve a APIB indicar o representante único que atuará no feito e juntar compromisso de preservação do sigilo quanto a todas as informações a que terá acesso. Na sequência, tal representante será intimado para participação nos autos sigilosos.
    Publique-se. Intime-se.
Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator